Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048611-24.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO AGRAVADAS: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EÓLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EÓLICA S/A., TORRES DE SAÃO MIGUEL GERADORA EÓLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EÓLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EÓLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A. DESPACHO COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Defende a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018